Tribunal: STF
Processo: Rcl 94601
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Acre contra decisões proferidas pela 2ª Vara Cível da Comarca de Cruzeiro do Sul/AC, nos autos do Processo nº 0800139-35.2025.8.01.0002, sob a alegação de desrespeito à Súmula Vinculante nº 60 e ao Tema 1.234 da repercussão geral, fixado no RE 1.366.243/SC.

A parte reclamante narra que, na origem, houve cumprimento provisório de sentença para fornecimento do medicamento Belimumabe 120 mg (Benlysta), indicado para o tratamento de Lúpus Eritematoso Sistêmico (CID M32.8). 

Sustenta que o Estado realizou depósito judicial no valor de R$ 25.144,11, destinado ao custeio de cinco meses de tratamento, em razão de dificuldades administrativas para a aquisição direta do fármaco.

Afirma que requereu ao juízo de origem a vedação da expedição de alvará em favor da parte autora, a observância do teto do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG/CAP) e a devolução do valor excedente. 

Aduz, contudo, que o juízo rejeitou a impugnação apresentada e manteve a integralidade do depósito judicial, sob o fundamento de que o valor de mercado seria necessário para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Relata que, posteriormente, o juízo reclamado determinou a imediata expedição de alvará judicial em favor da paciente Kaígila Rocha de Menezes, ou de sua representante legal, para levantamento dos valores depositados.

Alega que as decisões reclamadas violaram o Tema 1.234 da repercussão geral e a Súmula Vinculante nº 60, por autorizarem o repasse direto de numerário à parte autora e permitirem a aquisição do medicamento por valor superior ao teto do PMVG. 

Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão das decisões reclamadas, a fim de impedir a expedição de alvará em favor da substituída e assegurar a observância do PMVG/CAP na aquisição do medicamento. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, com a cassação das decisões impugnadas e a determinação de que outra seja proferida em conformidade com a Súmula Vinculante nº 60 e o Tema 1.234 da repercussão geral.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
 
Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A questão versa sobre a obrigatoriedade de observância do Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG) na determinação de bloqueio de recursos para o fornecimento de medicamentos. 

A controvérsia restringe-se ao cumprimento, pelo juízo reclamado, do item 3.2 da tese firmada no Tema 1.234. Transcrevo, a seguir, a ementa do julgado, no ponto pertinente à controvérsia:

“3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor”. 
(RE 1366243, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2024, DJe de 11-10-2024 - grifos acrescidos)

A decisão reclamada, embora reconheça a necessidade de observância da referida tese vinculante, consigna, contraditoriamente, a possibilidade de inobservância do teto do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) na hipótese dos autos. Confira-se (eDoc. 5):

“A controvérsia a ser dirimida nesta fase processual consiste em definir se o valor depositado judicialmente para o custeio do medicamento da substituída, apurado com base no preço de mercado, deve ser mantido, ou se deve ser limitado ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), com a devolução do excedente ao erário, conforme pleiteado pelo Estado do Acre. 
A matéria é disciplinada de forma cogente pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), e orientada pela Recomendação nº 146, de 28 de novembro de 2023, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
O Estado executado fundamenta sua pretensão no item 3.2 da tese fixada no Tema 1.234/STF, que estabelece que, ‘Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas [...] em valor superior ao teto do PMVG’. 
De forma análoga, o art. 9º da Recomendação nº 146/2023 do CNJ orienta que, para a liquidação do valor da prestação, deve-se observar a regulamentação da CMED relativa ao PMVG, ‘sempre buscando, em qualquer caso, aquele que seja identificado como o menor valor’. 
Com efeito, a regra geral é a de que o desembolso de verbas públicas para o cumprimento de decisões judiciais na área da saúde deve se pautar pela economicidade, utilizando-se o preço de compra governamental como teto. 
Tal diretriz visa a resguardar o erário e a otimizar a alocação de recursos públicos, que são, por natureza, escassos. Contudo, a aplicação de um precedente vinculante não pode ocorrer de forma dissociada da realidade fática dos autos e dos princípios que norteiam o ordenamento jurídico. 
A interpretação deve ser sistêmica e teleológica, buscando a máxima efetividade da norma e, no caso, do direito fundamental à saúde (art. 196, CF). 
O pressuposto lógico para a aplicação do teto do PMVG é a atuação diligente do ente público em cumprir a sua obrigação primária, que é a de fornecer o medicamento in natura (tutela específica), conforme privilegia o art. 6º da Recomendação nº 146/2023. 
Quando o Estado cumpre a ordem ou, na impossibilidade, colabora com o Juízo para a aquisição direta junto a distribuidores, ele se vale de sua estrutura e de suas prerrogativas para obter o fármaco pelo menor preço. 
No presente caso, o que se observou foi a recalcitrância do executado em cumprir a determinação judicial, o que tornou necessária a adoção de medidas coercitivas, como o bloqueio de valores, para assegurar o resultado prático da demanda. A omissão do Estado foi a causa determinante para que a aquisição do medicamento tivesse que ser cogitada no mercado varejista, onde o cidadão comum não tem acesso aos preços praticados em compras governamentais. 
A pretensão do Estado de, após ter dado causa à majoração do custo por sua própria inércia, buscar se beneficiar de um preço que ele mesmo não foi capaz de obter, viola o princípio da boa-fé objetiva, em sua vertente que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium). O ente público não pode se beneficiar da própria torpeza. 
Ademais, a Recomendação nº 146/2023 do CNJ, em seu art. 9º, § 2º, estabelece uma via subsidiária para a apuração do valor quando não for possível a sua aferição na forma do caput (ou seja, pelo PMVG): ‘Não sendo possível a aferição do valor do medicamento, insumo ou serviço na forma deste artigo, caberá à parte autora apresentar até 3 (três) orçamentos, justificando fundamentadamente eventual impossibilidade’. Ora, a mora do Estado em cumprir a obrigação de fazer torna, na prática, ‘impossível’ para a paciente adquirir o medicamento pelo PMVG.
A excepcionalidade da compra direta pela parte, prevista no art. 12 da mesma Recomendação, encontra-se devidamente justificada pela inércia estatal. 
Assim, o valor a ser considerado é, por consequência lógica, o de mercado, apurado mediante os orçamentos juntados aos autos, que deram base ao valor bloqueado. Impor à substituída o ônus de adquirir o fármaco por um valor insuficiente seria tornar a decisão judicial inócua e transferir ao jurisdicionado as consequências da ineficiência administrativa, o que é inadmissível. 
A finalidade da jurisdição é garantir a efetividade do direito material violado. Se o inadimplemento do devedor torna o cumprimento da obrigação mais oneroso, é sobre ele, e não sobre o credor, que deve recair tal ônus. 
Portanto, a mora do executado em cumprir a tutela específica tem o condão de afastar, excepcionalmente, a aplicação literal do teto do PMVG, devendo prevalecer o valor de mercado necessário para garantir a continuidade do tratamento e a efetividade da decisão judicial. 
Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo Estado do Acre às págs. 75/79 e, por conseguinte, MANTENHO a validade e a integralidade do depósito judicial de R$ 25.144,11 (vinte e cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e onze centavos), por entender que tal montante, apurado com base no preço de mercado, é o que se mostra necessário e adequado para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, em face da mora e do inadimplemento do executado. 
Considerando que, nos termos da Recomendação CNJ nº 146 de 28 de novembro de 2023, a aquisição direta do medicamento pela parte autora é medida excepcional e deve ser justificada (art. 12), INTIME-SE a parte executada para, em 05 (cinco) dias, apresentar conta bancária própria para recebimento do numerário, a fim de que o utilize diretamente na compra dos remédios na via particular. 
Ato contínuo, realizar, a Secretaria, a transferência do valor à conta apresentada, intimando a parte executada para, em 5 (cinco) dias, comprovar o custeio dos medicamentos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) ocorrências”.

Diante dessa decisão, o Ministério Público requereu a reconsideração parcial, para que o alvará judicial fosse expedido diretamente em favor da substituída. O pedido foi acolhido, e o juízo de origem determinou a imediata expedição de alvará judicial em favor da paciente ou de sua representante legal, com a transferência do valor depositado para a conta bancária indicada nos autos (eDoc. 6).

Assiste razão ao ente reclamante.

Depreende-se das premissas fáticas delineadas na decisão reclamada que “a omissão do Estado foi a causa determinante para que a aquisição do medicamento tivesse que ser cogitada no mercado varejista, onde o cidadão comum não tema cesso aos preços praticados em compras governamentais”. Segundo a decisão, “a mora do Estado em cumprir a obrigação de fazer torna, na prática,’impossível’ para a paciente adquirir o medicamento pelo PMVG”.

Não obstante isso, a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é categórica ao vedar, em qualquer hipótese, o repasse de recursos públicos a beneficiários individuais para a aquisição direta de medicamentos. Veja-se:

“Evidentemente, não se está a retratar situação de simples dúvida interpretativa sobre questões que não tenham sido expressamente decididas nas citadas súmulas vinculantes, as quais espelham as teses dos temas 6 e 1.234 (as quais não se tratam aqui), mas em ato administrativo ou jurisdicional de claro descumprimento do que foi expressamente decidido nos aludidos julgamentos dos REs 566.471 e 1.366.243, respectivamente, sobre o qual é defeso alegar-se desconhecimento tanto à Administração Pública de todas as esferas federativas, quanto ao Poder Judiciário. 
Outrossim, consta no eDOC 871 destes autos, ofício dando conta da subida de 3(três) recursos extraordinários para os fins do art. 1.036 e parágrafos do CPC, consistente em definir ‘Se o limite do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) seria aplicado para aquisição de medicamento efetuado por particular (pessoa física) com recurso originário de pagamento judicial.’. 
Aqui, cabe mencionar que tal matéria restou expressamente decidida no tema 1.234 de forma indubitável: não é possível repassar dinheiro à parte autora para compra do medicamento. Na página 75 do inteiro teor do acórdão (julgamento de mérito do tema 1.234) está descrito que ‘caso seja apontada dificuldade operacional de aquisição, o(a) juiz(a) deverá determinar diretamente ao fornecedor que entregue o medicamento ao ente federativo que suportou o ônus de fornecimento nos autos, seguindo o art. 11, § 2º, da Recomendação CNJ nº 146/2023, com possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento em face do terceiro, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis. Em qualquer situação, eventuais discussões sobre o preço do medicamento, a cargo dos distribuidores, fornecedores, fabricantes e representantes, não podem servir de empecilhos para o fornecimento do fármaco ao jurisdicionado’.” 
(RE 1366243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em  21/08/2025,  DJe de 25/08/2025 - grifos acrescidos)

A sistemática definida por esta Corte determina que a aquisição do medicamento seja realizada pela serventia judicial, diretamente junto ao fabricante ou distribuidor, sendo inadmissível o repasse de recursos à parte beneficiária para aquisição direta do medicamento.

No caso, permitiu-se a aquisição direta do fármaco pela parte exequente, com recursos oriundos de sequestro judicial e por valor superior ao PMVG, o que afronta expressamente a diretriz vinculante fixada no item 3.2 do Tema 1.234. 

Nesse mesmo sentido: Rcl 87.190/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 11/11/2025; Rcl 80.167/BA, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 03/11/2025; Rcl 81.798/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/07/2025, Rcl 80.836/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/06/2025; e Rcl 75.109/MG, de minha relatoria, DJe de 15/01/2025.

Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo procedente o pedido para cassar as decisões proferidas pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cruzeiro do Sul/AC, nos autos do Processo nº 0800139-35.2025.8.01.0002, e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente